Tribunal: TJSP
Processo: 1006586-47.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006586-47.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante DONIZETE
FERREIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado 2a OFICIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MARÍLIA - ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-47.2018.8.26.0344 -Voto no 20.798
2
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006586-47.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Donizete Ferreira da Silva
Apelado: 2o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Marília/SP
Juiz sentenciante: Ernani Desco Filho
Voto no 20.798
MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença de extinção.
Irresignação. Insurgência contra exigência feita pelo 2o
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Marília/SP. Impetrado que não pode ser considerado
autoridade coatora para os fins do mandado de
segurança.
Ato
impugnável
por
vias
específicas.
Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 56/58, de relatório
adotado, julgou extinto mandado de segurança impetrado por Donizete
Ferreira da Silva em face do 2o Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Marília/SP, com fundamento no artigo 485, IV, do Código
de Processo Civil.
Recorre o autor, sustentando, em breve síntese,
que a recusa do impetrado de registar a sentença da ação no
100576-89.2015.8.26.0344 na matrícula no 15.758 é ilegal, notadamente
por se tratar de ordem judicial expressa, cuja validade não pode ser
questionada pelo Oficial de Registro de Imóveis. Afirma que as
exigências feitas pela “autoridade coatora” são inexequíveis, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-47.2018.8.26.0344 -Voto no 20.798
3
que, dispensada pelo Magistrado responsável pela ação em questão, é
impossível repetir o ato citatório. Ressalta que a natureza da recusa, que
desobedece decisão judicial prévia e fere direito lícito e certo, autoriza a
impetração de mandado de segurança (fls. 61/67).
Não há contrarrazões, nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O autor impetrou o presente mandado de
segurança se insurgindo contra a recusa de registro do título de
propriedade apresentado ao 2o Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Marília/SP, que a despeito do conteúdo da sentença
proferida
na
ação
de
adjudicação
compulsória
no
1000576-89.2015.8.26.0344 (fls. 49/50), exigiu a comprovação de “...
que o Espólio de Christiano Altenfelder Silva e/ou seus sucessores foi
citado/intimado da presente ação ou providenciar o registro do
título aquisitivo dos réus, os quais são apenas compromissários-
compradores e não proprietários” (fl. 55).
Entretanto, a despeito da irresignação do autor,
referida exigência não constitui ato de autoridade, definido como "não
só os emanados das autoridades públicas propriamente ditas como,
também, os praticados por administradores ou representantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-47.2018.8.26.0344 -Voto no 20.798
4
autarquias e de entidades paraestatais e, ainda, os de pessoas
naturais ou jurídicas com funções delegadas, como são os
concessionários de serviços de utilidade pública, no que concerne a
essas funções" (Mandado de Segurança, Hely Lopes Meirelles, 30a
edição, Malheiros, São Paulo, 2007, pg. 36).
Ora, embora submetido à fiscalização e
controle da Eg. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o
2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Marília/SP não pode
ser tido como uma autoridade para os fins do mandado de segurança,
sendo seus atos passíveis, na verdade, de impugnações específicas.
Confiram-se as considerações feitas pela
eminente Desembargadora Ana Maria Baldy, também desta C. 6a
Câmara de Direito Privado, em julgamento de caso análogo:
“Com efeito, submete-se o Oficial do
Cartório de Registro de Imóveis a fiscalização do Juiz,
pois, conforme a lição de AFRÂNIO DE CARVALHO:
“A subordinação funcional do encarregado ao juiz
assegura a solução de dúvidas e o exercício da
correção” (Registro de Imóveis, Editora Forense, 3a ed.,
pg.473). Assim sendo, da relação de subordinação
infere-se que o Oficial do Cartório de Registro de
Imóveis não tem o poder de decisão, uma vez que se
submete a fiscalização e ao poder decisório do Juiz, que
nos procedimentos administrativos registrários, exerce
função que não se identifica com aquela jurisdicional.
Se não tem o Oficial do Registro de Imóveis poder de
decisão, não pode figurar como autoridade coatora em
ação de mandado de segurança. Caberá pedido
administrativo para o Corregedor Permanente da
serventia em caso de averbação, ou dúvida em caso de
ato de registro em sentido estrito, não podendo o
mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006586-47.2018.8.26.0344 -Voto no 20.798
5
recursal.”
(Apelação
Cível
no
1002691-52.2017.8.26.0655, j. 22/02/2019).
Em arremate, veja-se mais um precedente desta
C. Câmara:
“MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE
COATORA. TABELIÃO DO CARTÓRIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS. INADMISSIBILIDADE. IMPETRADO QUE
NÃO PODE SER CONSIDERADO AUTORIDADE PARA
FINS DE MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESE EM
QUE
HÁ
PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO
A
SER
OBSERVADO
CONTRA
TAIS
ATOS.
CASO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA.
SEGURANÇA
DENEGADA,
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO.”
(Agravo de Instrumento no 0245921-18.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Vito Guglielmi, j. 15/03/2012).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES

Relator